Tribunal: TJDFT
Processo: 0078083-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO VERÃO”. PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO/89. DIFERENÇA DEVIDA. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE JANEIRO/89, NO PERCENTUAL DE 42,72%. DIFERENÇAS DEVIDAS. LIMITAÇÃO. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEGITIMIDADE. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. DESCABIMENTO DE OUTRAS DIFERENÇAS. MODULAÇÃO AO POSTULADO. ADSTRIÇÃO. OBSERVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/89, DERIVADAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO VERÃO”. PEDIDO. AUSÊNCIA. EXCESSO. RECONHECIMENTO. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA CODIFICAÇÃO CIVIL DERROGADA EM CONFORMAÇÃO COM NOVA CODIFICAÇÃO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPOSITÁRIO E CARÊNCIA DE AÇÃO PROVENIENTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, não sendo lícito ao Juiz, ainda que se tratando de relação de consumo, extrapolar as balizas que lhe haviam sido impostas pela pretensão aduzida e contemplar a parte com direito que não vindicara, sob pena de ensejar a caracterização do julgamento ultra petita, determinando que o excesso seja decotado da sentença como forma de o decidido ser conformado com o objeto da lide.
2. Adstrito o pedido à perseguição da condenação do banco depositário ao pagamento das diferenças de correção relativa ao mês de janeiro de 1989, advindas da implantação do plano de estabilização econômica denominado “Plano Verão”, e não agregadas a ativos depositados em caderneta de poupança sob sua gestão, a sentença, ao resolver a lide, deve se pautar pelo postulado, consoante os princípios dispositivo e da correção, derivando que, extrapolando o postulado, concedendo direito não vindicado, o excesso encerra julgamento ultra petita, determinando o decote do excesso como forma de ser restabelecida a lide aos seus contornos na expressão do devido processo legal e do contraditório, prejudicando essa apreensão, inclusive, defesa formulada pela parte ré em relação ao excesso reconhecido.
3. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, observada a fórmula de aplicação intertemporal da regulação fixada pela nova legislação (CC/16, art. 177, c/c CC/02, art. 2.028).
4. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador.
5. A circunstância de o banco depositário ter corrigido os ativos que se encontravam sob sua custódia recolhidos em caderneta de poupança de conformidade com a apreensão que extraíra da normatização que fora editada à época da implantação dos planos econômicos não enseja a certeza de que a atualização fora promovida de conformidade com o legalmente assegurado ao poupador nem muito menos o impede de residir em Juízo com o escopo de perseguir eventuais diferenças decorrentes das alterações havidas nas fórmulas de atualização que até então vigoravam, sobejamente sob a alegação de quitação.
6. A aferição se a correção promovida fora efetuada de forma escorreita e se houvera o implemento de qualquer fato extintivo do direito invocado, são questões adstritas exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com as condições da ação nem descortina hipótese de inviabilidade jurídica do pedido, à medida em que, se quitação houvera, ficara adstrita à correção aplicada, não alcançando as diferenças postuladas, que derivam justamente das implicações decorrentes das fórmulas de alteração de correção havidas por ocasião da implantação dos planos de estabilização econômica nomeados, e, outrossim, a impossibilidade jurídica do pedido apta a obstar o acesso ao Judiciário somente emerge quando se depara com a formulação de pretensão legalmente vedada até mesmo no plano abstrato.
7. Inexistindo repugnância legalmente firmada acerca do pedido deduzido, ao interessado, no exercício do direito subjetivo de ação que lhe é assegurado e do direito fundamental que o assiste de invocar a interseção judicial para se manifestar sobre o direito material de que se julga detentor, sobeja a prerrogativa de deduzi-lo em sede judicial, derivando que, se o direito invocado, não havendo vedação explícita elidindo-o, será ou não reconhecido consubstancia matéria pertinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma vinculação com as condições da ação.
8. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição do plano econômico denominado “Plano Verão” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
9. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS -, é de 42,72%, correspondente ao IPC apurado no período, o índice de correção monetária a ser aplicado aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança cujo período aquisitivo da correção se iniciara até 15 de janeiro de 1989 e fora alterado pela edição do denominado “Plano Verão”.
10. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
11. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé (CPC, art. 80).
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida, decotando-se da sentença o excesso em que incorrera. Demais preliminares e prejudicial rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.